Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714277-04.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARI DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se a recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e documento de ID. 22093211/22093212. Brasília, 27 de abril de 2021.